Tribunal: TJDFT
Processo: 0002990-81.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE RESISTÊNCIA E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLÊNCIA DEMONSTRADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIDA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. REDUÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.

3. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade (art. 28, inciso II, do CP). O referido dispositivo adotou a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingeriu a bebida alcóolica, exerceu seu livre arbítrio, devendo, pois, ser responsabilizado pelos resultados decorrentes. Precedentes.

4. O ânimo calmo e refletido do agente é dispensável para a configuração do crime de ameaça.

5. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

6. Mantém-se o valor fixado para reparação mínima a título de danos morais em favor da vítima, porquanto razoável e proporcional.

7. Recurso conhecido e desprovido.